Tribunal: STF
Processo: HC 246669
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (Agravo em Recurso Especial nº 2.144.121/SP (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 306 (embriaguez ao volante) da Lei nº 9.503/1997, 331 (desacato) e 333 (corrupção ativa), ambos do Código Penal. A peça de acusação foi recebida em 17/08/2018 (e-doc. 2, p. 96-97). 



    3. Sobreveio sentença condenatória, em 11/12/2019, mediante a qual o paciente foi condenado às penas de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 1 ano, 2 meses e 12 dias de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 24 dias-multa. Teve, ainda, suspensa sua habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses e 12 dias. A sanção privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (e-doc. 3, p. 63-75). 



    4. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça deu-lhe parcial provimento, em 27/11/2021, para redimensionar as penas em 2 anos de reclusão e 1 ano de detenção, e 20 dias-multa, ficando suspensa a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses (e-doc. 3, p. 142). Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 4, p. 21-22).



    5. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial (e-doc. 4, p. 55-56). Na sequência, o Ministro Relator deu provimento ao agravo regimental, para determinar o regular processamento do agravo em recurso especial (e-doc. 4, p. 87-89), seguindo-se o citado pronunciamento apontado como coator.



    6. Neste habeas corpus, os impetrante sustentam, em síntese, ser cabível a realização do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da CRFB; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). Ressaltam o atendimento aos requisitos legais. Mencionam ter sido preconizada a observância da norma mediante pedido de tutela de urgência incidente por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Especial. Argumentam que “o paciente é candidato ao cargo de vereador do município de Iguape/SP.” Referem ao recente julgamento, pelo Plenário do STF, do HC nº 185.913/DF. 



    7. Buscam, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem, para que seja viabilizada a análise de oferta de ANPP ao paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a presente impetração, verifico ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, bem como a necessária urgência da atuação, sobretudo considerada a informação, trazida pelo impetrante, de que “o paciente é candidato ao cargo de vereador do município de Iguape/SP.”



    10. Com relação ao Acordo de Não Persecução Penal, observa-se que o Ministro Relator, no STJ, ao não conhecer do recurso especial no âmbito do Agravo no Recurso Especial nº 2.144.121/SP, adotou o entendimento de que “o pedido de tutela provisória, formulado às e-STJ fls. 394/407, perdeu seu objeto em razão do exame dos pedidos manifestados no recurso especial. Especificamente no que se trata do pleito de aplicação do instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, vale ressaltar que se cuida de indevida inovação, já que não constou das razões do recurso especial.” (e-doc. 5; grifos nossos). 



    11. Com efeito, a questão diz respeito à aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    12. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (pronunciamento disponível para acesso público no site do STF; grifos nossos). 



    13. No caso vertente, o recebimento da denúncia se deu em 17/08/2018 (e-doc. 2, p. 96-97), seguindo-se à tramitação do processo em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020, sendo o recurso de apelação julgado em 27/11/2021. A defesa buscou a observância da norma de regência, mediante petição datada de 23/09/2024, por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Especial no STJ (e-doc. 4, p. 101-112), havendo o ministro relator, sem analisar a questão, assentado o prejuízo do pleito, em razão do exame dos pedidos manifestados no próprio recurso especial, apontando, ademais, tratar-se de inovação recursal. Ou seja, houve manifestação pela observância do ANPP em momento oportuno, anterior ao trânsito em julgado da condenação. Fica clara, ante as premissas assentadas, a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP, nos termos como decidido pelo Pleno do STF. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura do acordo de não persecução penal ao paciente, na forma do art. 28-A do CPP, ficando suspensos os efeitos do título condenatório até o implemento da providência (processo-crime nº 0000957-21.2018.8.26.0244, da 1ª Vara da Comarca de Iguape/SP).



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator